Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO. PREJUÍZO PARA O RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, que no art. 4o, revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP.
II - O emprego de uma faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
III - Procede-se à nova dosimetria, porém preserva-se a pena estabelecida na sentença, diante da impossibilidade de sua correção em prejuízo do réu no recurso exclusivo da Defesa – ne reformatio in pejus
IV - Recurso conhecido e provido.